Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-78.2019.8.11.0028
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000147-78.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recolhimento e Tratamento de Lixo, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL SOLIDÁRIA E EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, que reconheceu a responsabilidade dos entes públicos por danos ambientais decorrentes da manutenção de lixão a céu aberto no Município de Poconé/MT, impondo obrigações de fazer para implementação de aterro sanitário e recuperação da área degradada.

2. A sentença determinou, dentre outras medidas, a elaboração de plano municipal de gestão de resíduos sólidos, a construção de aterro sanitário em local adequado, a desativação do lixão atual, e a responsabilidade conjunta e colaborativa entre o Estado e o Município de Poconé na execução das medidas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva e responsabilidade jurídica pela omissão no controle e fiscalização ambiental local;

(ii) se a condenação imposta ao Estado afronta o princípio da separação dos poderes e as limitações orçamentárias da administração estadual;

(iii) se é cabível a execução subsidiária das obrigações atribuídas ao ente estadual.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade pela proteção ambiental é comum a todos os entes federados, conforme o art. 23, VI, da CF/1988, sendo solidária e de execução subsidiária nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 652.

5. A omissão do Estado no cumprimento de seu dever de fiscalização e apoio técnico configura causa suficiente para sua responsabilização objetiva e solidária.

6. A sentença observou os princípios da razoabilidade, da cooperação federativa e da proteção ao meio ambiente, ao impor obrigações programáticas compatíveis com as competências dos entes públicos.

7. Contudo, impõe-se explicitar que a execução das obrigações atribuídas ao Estado de Mato Grosso deverá ocorrer de forma subsidiária, conforme estabelece o entendimento jurisprudencial dominante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para esclarecer que a execução das obrigações atribuídas ao Estado observará o regime da subsidiariedade.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade do Estado por danos ambientais decorrentes de omissão no dever de fiscalização é objetiva, solidária e de execução subsidiária, nos termos da jurisprudência do STJ.

2. A imposição de obrigações programáticas ao ente estadual não afronta o princípio da separação dos poderes quando voltada à concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual.

A demanda versa sobre irregularidades na disposição final de resíduos sólidos no município, especialmente quanto à operação do denominado lixão municipal, situado às margens da rodovia MT-370, nas imediações do km 03, sentido Porto Cercado.

Segundo narra o
Parquet
, o local apresenta condições precárias, com ausência de estrutura técnica, ocorrência de queimadas, proliferação de vetores de doenças e contaminação ambiental por chorume, em flagrante descompasso com as normas ambientais e sanitárias vigentes. Relata, ainda, tentativas frustradas de resolução extrajudicial desde o ano de 2014.

O Estado e o Município foram chamados ao polo passivo da ação. Apenas o ente estadual apresentou contestação, na qual sustentou, naquela oportunidade, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a gestão dos resíduos sólidos constitui serviço público de interesse local, cuja titularidade é exclusiva dos municípios, conforme o art. 30, inciso V, da Constituição Federal.

No saneamento do feito, o juízo decretou a revelia do Município de Poconé e afastou a tese de ilegitimidade passiva ventilada pelo Estado de Mato Grosso.

Após o devido trâmite, foi proferida sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo registrado o seguinte:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos:

I. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos nos termos mínimos fixados no art. 19 da Lei n° 12.305/2010 no prazo de 180 dias;

II. POSTERIORMENTE AO PLANO MUNICIPAL, a elaboração de projeto para construção e operação de aterro sanitário visando a disposição final adequada dos resíduos sólidos em local diverso do atual, no prazo de 180 dias;

III. A aquisição de terreno conforme fixado no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos para efetiva instalação e operacionalização de aterro sanitário, a ser construído em conformidade com as normas técnicas da Lei n° 12.305/2010, da CONAMA e da ABNT, para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos produzidos em Poconé/MT;

IV. O gerenciamento colaborativo do aterro sanitário entre o Município de Poconé e o Estado de Mato Grosso;

V. Inaugurado novo aterro, a desativação do atual “lixão” localizado na MT 370, Km 03, procedendo-se à elaboração de projeto, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), para recuperação da área degradada (PRAD).

Ademais, torno definitiva a tutela de urgência deferida.

Irresignado, o Estado apelou, reiterando a tese de ilegitimidade passiva. Alegou que não lhe compete adquirir terreno, construir ou operar aterro sanitário, atividades que seriam de responsabilidade exclusiva do Município. Sustentou, ainda, que eventual condenação afrontaria o princípio da separação dos poderes e desconsideraria as limitações orçamentárias e operacionais da administração pública estadual.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a responsabilidade solidária do Estado, à luz dos artigos 23 e 225 da Constituição Federal, e da legislação infraconstitucional que rege a matéria ambiental.

Com vista dos autos, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta parcial provimento.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente, em parte, a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, reconhecendo a responsabilidade dos entes públicos pela manutenção irregular de depósito de resíduos sólidos a céu aberto, situado em área urbana no Município de Poconé, e determinando a adoção de medidas concretas para a sua desativação e substituição por estrutura ambientalmente adequada.

Sustenta o apelante, em síntese, sua ilegitimidade passiva
, afirmando que a responsabilidade pela gestão de resíduos sólidos compete exclusivamente ao Município, nos termos do art. 30, inciso V, da Constituição da República, e que não teria praticado ato comissivo ou omissivo apto a justificar sua responsabilização.

A tese, no entanto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

A Constituição Federal, em seu art. 23, inciso VI, estabelece que é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
. Essa competência solidária impõe a cada ente federado o dever jurídico de atuação concreta e eficaz, nos limites de suas atribuições constitucionais e administrativas.

Ademais, a
Lei Complementar no 140/2011
, que regulamenta os incisos III, VI e VII do art. 23 da Constituição Federal, reforça a lógica cooperativa na tutela ambiental, assentando que a atuação dos entes federativos deve ser articulada e eficiente. Ao mesmo tempo, reafirma que todos os entes possuem obrigações próprias, voltadas à promoção de uma gestão ambiental integrada e harmônica (art. 3o, I a IV).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado, de forma reiterada, que a omissão do Estado no cumprimento de seu dever de fiscalização e proteção ambiental configura causa suficiente para atrair sua responsabilidade objetiva, solidária e de execução subsidiária. A matéria encontra-se, inclusive,
sumulada
no Enunciado 652:

Súmula 652-STJ:
"A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária."

Outros precedentes da Corte Cidadã confirmam essa orientação:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. ARTS. 3o E 14 DA LEI 6.938/81 E LEI COMPLEMENTAR 140/2011. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Distrito Federal, ora recorrente, sustenta, no Recurso Especial, ser parte ilegítima para responder pelo dano ambiental verificado no caso concreto, argumentando que não foi demonstrado nexo de causalidade entre omissão específica e o dano, de modo que o Acórdão na origem estaria a violar dispositivos processuais e da legislação ambiental.

2. Contudo, a tese apresentada vai de encontro à jurisprudência desde muito consolidada do STJ, no sentido de que União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm, por igual, o dever-poder de polícia ambiental na salvaguarda do meio ambiente, podendo sua omissão quanto a tal mister ser considerada causa direta ou indireta do dano, ensejando, assim, sua responsabilidade objetiva, ilimitada, solidária e de execução subsidiária. Precedentes, entre muitos outros: "A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação"
(AgRg no REsp 1.497.096/RJ, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015); "A responsabilidade do Estado por dano ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária, na condição de devedor-reserva" (AgInt no REsp 1.326.903/DF, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30.4.2018, grifei); REsp 604.725/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22.8.2005, p. 202;

AgInt no REsp 1205174/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1.10.2020.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.728.895/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 17/12/2021; destaque nosso)

AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (LEI 9.985/00). OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO ILEGAL POR PARTICULAR NO PARQUE ESTADUAL DE JACUPIRANGA . TURBAÇÃO E ESBULHO DE BEM PÚBLICO. DEVER-PODER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO. OMISSÃO. ART . 70, § 1o, DA LEI 9.605/1998. DESFORÇO IMEDIATO. ART . 1.210, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 2o, I E V, 3o, IV, 6o E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981 ( LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE) . CONCEITO DE POLUIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE NATUREZA SOLIDÁRIA, OBJETIVA, ILIMITADA E DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (...)
6. O dever-poder de controle e fiscalização ambiental (= dever-poder de implementação), além de inerente ao exercício do poder de polícia do Estado, provém diretamente do marco constitucional de garantia dos processos ecológicos essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI) e da legislação, sobretudo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981, arts . 2o, I e V, e 6o) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente).
7. Nos termos do art . 70, § 1o, da Lei 9.605/1998, são titulares do dever-poder de implementação ?os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente ? SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização?, além de outros a que se confira tal atribuição
. 8. Quando a autoridade ambiental ?tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade? (art . 70, § 3o, da Lei 9.605/1998, grifo acrescentado
). 9. Diante de ocupação ou utilização ilegal de espaços ou bens públicos, não se desincumbe do dever-poder de fiscalização ambiental (e também urbanística) o Administrador que se limita a embargar obra ou atividade irregular e a denunciá-la ao Ministério Público ou à Polícia, ignorando ou desprezando outras medidas, inclusive possessórias, que a lei põe à sua disposição para eficazmente fazer valer a ordem administrativa e, assim, impedir, no local, a turbação ou o esbulho do patrimônio estatal e dos bens de uso comum do povo, resultante de desmatamento, construção, exploração ou presença humana ilícitos . 10. A turbação e o esbulho ambiental-urbanístico podem ? e no caso do Estado, devem ? ser combatidos pelo desforço imediato, medida prevista atualmente no art. 1.210, § 1o, do Código Civil de 2002 e imprescindível à manutenção da autoridade e da credibilidade da Administração, da integridade do patrimônio estatal, da legalidade, da ordem pública e da conservação de bens intangíveis e indisponíveis associados à qualidade de vida das presentes e futuras gerações . 11. O conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto é, toda e qualquer ?pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental? (art. 3o, IV, da Lei 6.938/1981, grifo adicionado) . 12. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. 13. A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 6 .938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção, contra o agente público relapso ou desidioso, de medidas disciplinares, penais, civis e no campo da improbidade administrativa.
14. No caso de omissão de dever de controle e fiscalização, a responsabilidade ambiental solidária da Administração é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência).

15 . A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como devedor-reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador original, direto ou material (= devedor principal) não o fizer, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 do Código Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil)
. 16 . Ao acautelar a plena solvabilidade financeira e técnica do crédito ambiental, não se insere entre as aspirações da responsabilidade solidária e de execução subsidiária do Estado ? sob pena de onerar duplamente a sociedade, romper a equação do princípio poluidor-pagador e inviabilizar a internalização das externalidades ambientais negativas ? substituir, mitigar, postergar ou dificultar o dever, a cargo do degradador material ou principal, de recuperação integral do meio ambiente afetado e de indenização pelos prejuízos causados.
17. Como consequência da solidariedade e por se tratar de litisconsórcio facultativo, cabe ao autor da Ação optar por incluir ou não o ente público na petição inicial. 18 . Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1071741 SP 2008/0146043-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/03/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2010 RSTJ vol. 239 p. 512; grifo nosso)

Nessa mesma linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento da
ADI 1.842
, firmou o entendimento de que a
promoção de melhorias no serviço de saneamento básico é de competência comum de todos os entes federados
,
não pertencendo, portanto, à esfera exclusiva de atuação dos Municípios.
Trata-se de serviço público de interesse local com evidente repercussão regional e impacto coletivo, de modo que a atuação articulada entre os entes se revela não apenas legítima, mas necessária.

No presente caso, o conjunto probatório revela omissão continuada e relevante do Município de Poconé quanto à destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos
. A manutenção de lixão a céu aberto, sem qualquer controle técnico ou sanitário, constitui grave afronta ao art. 225 da Constituição, e ao disposto na Lei no 12.305/2010.
O Estado de Mato Grosso, por sua vez, igualmente se omitiu em seu papel de coordenação, fiscalização e suporte técnico e estrutural, contribuindo para a perpetuação do quadro de degradação ambiental.

Ademais, a sentença recorrida, com acerto, impôs obrigações de fazer de natureza programática e proporcional, compatíveis com a repartição de competências e com a efetividade dos direitos fundamentais ambientais. Não há qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional voltada à concretização de direitos indisponíveis.

Todavia, embora correta em sua essência, a sentença
deixou de consignar expressamente que a execução das obrigações impostas ao Estado deve observar o regime da subsidiariedade, tal como exige a jurisprudência do STJ e a Súmula 652
. A correção desse ponto é necessária para
evitar distorções na fase executiva
, preservando a coerência entre responsabilidade solidária e execução subsidiária.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, apenas para explicitar que a execução das obrigações imputadas ao ente estadual observará o regime da subsidiariedade, nos termos da Súmula 652 do STJ e da fundamentação ora expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025